Tribunal: TJBA
Processo: 8041374-36.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041374-36.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ORGANIZACAO DE CURSOS PRE-UNIVERSITARIOS LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT

APELADO: NIVALDO DA SILVA CRUZ

Advogado(s)
:
MARINEZ RODRIGUES MACEDO, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

PJ10

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESCISÃO CONTRATUAL COMUNICADA POR MEIO ELETRÔNICO. BOA-FÉ OBJETIVA. INEXIGIBILIDADE DE MENSALIDADES POSTERIORES AO DISTRATO. MULTA CONTRATUAL DE 3%. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Organização de Cursos Pré-Universitários Ltda. e Livraria PRR Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação Monitória nº 8041374-36.2023.8.05.0001, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a exigibilidade das mensalidades até junho de 2022 e declarando inexigíveis as parcelas referentes ao período de julho a dezembro de 2022, em razão da rescisão contratual comunicada pelo responsável financeiro da aluna.

As apelantes sustentam a validade da cobrança das mensalidades posteriores, a aplicação da multa contratual de 3% prevista no contrato de prestação de serviços educacionais e a readequação da fixação dos honorários advocatícios, diante da sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão
3. Discute-se (i) a exigibilidade das mensalidades posteriores à comunicação de rescisão contratual, realizada por meio eletrônico; (ii) a possibilidade de aplicação da multa contratual de 3% sobre o valor total da anuidade; e (iii) a correção da fixação dos honorários advocatícios em cenário de sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir
4. A manifestação inequívoca de vontade do consumidor em rescindir o contrato, realizada por meio de comunicações eletrônicas claras e tempestivas, aliada à matrícula da aluna em instituição de ensino superior, é suficiente para caracterizar o distrato, sendo desarrazoada a exigência de formalidade interna desproporcional, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.
5. Reconhecida a rescisão ao final do primeiro semestre letivo, revela-se indevida a cobrança das mensalidades correspondentes ao período de julho a dezembro de 2022, por se tratar de contraprestação relativa a serviço não usufruído.
6. A cláusula penal prevista no contrato, consistente em multa de 3% sobre o valor total da anuidade em caso de rescisão, não se mostra abusiva ou excessiva, devendo ser aplicada, sobretudo diante da omissão da sentença quanto à sua incidência.
7. A fixação dos honorários advocatícios observou corretamente a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, sendo adequada a adoção de bases de cálculo distintas conforme o proveito econômico obtido por cada parte.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A comunicação inequívoca de rescisão contratual por meio eletrônico, em contratos de prestação de serviços educacionais, é suficiente para caracterizar o distrato, afastando a exigibilidade de mensalidades posteriores à cessação do vínculo. 2. É válida a aplicação de multa contratual moderada e previamente estipulada em contrato, quando não demonstrada abusividade, mesmo em relações de consumo.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041374-36.2023.8.05.0001
, em que figura, como apelantes,
ORGANIZAÇÃO DE CURSOS PRÉ-UNIVERSITÁRIOS LTDA. e LIVRARIA PRR LTDA,
e, como apelado,
NIVALDO DA SILVA CRUZ.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, ___ de ________de______.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça